Tribunal: TJDFT
Processo: 0000888-21.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MOTORISTA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. A disciplina prevista no artigo 155, do Código de Processo Penal, não impede que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, aliados a outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, sejam utilizados para embasar a condenação. Embora a vítima não tenha sido localizada para apresentar a sua versão dos fatos por ocasião da audiência de instrução, o depoimento prestado na fase pré-processual, aliado à confissão extrajudicial dos réus, bem como ao fato de o celular da vítima ter sido encontrado na posse da namorada de um dos réus que, ouvida em Juízo, na condição de informante, confirmou tal situação, e o depoimento judicial do corréu, que também confirmou a dinâmica dos fatos, não deixam dúvidas quanto à materialidade e autoria delitiva. Ainda que se considere que o motorista não sabia que os parceiros iriam cometer um assalto, acabou por aderir à conduta criminosa, já tendo tomado conhecimento do delito, ao prestar auxílio na fuga dos parceiros, garantindo o sucesso da empreitada criminosa. Não é de menor importância a conduta do agente que, na condição de motorista, presta auxílio na fuga dos executores de assalto, garantindo o sucesso da empreitada criminosa. Precedentes. O reconhecimento de atenuantes não pode conduzir à fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231 e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal.